Tribunal: STF
Processo: HC 220833
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro Atui Neto, em favor de Giovani dos Santos de Souza, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, no HC 773.153/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Giovani dos Santos de Souza contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do HC n. 2207585- 22.2022.8.26.0000. 



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, tendo sido denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem denegada (e-STJ fls. 10-14). 



    Nesta via, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto de segregação cautelar, reputando que a prisão está em desacordo com o artigo 315, §2º, I, II, III do Código de Processo Penal, pois não teria sido demonstrada a imprescindibilidade da medida. 



    Alega que não há nos autos elementos aptos a comprovar que a liberdade do paciente ofereceria risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    Aduz ser suficiente ao caso a aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura.” (eDOC 6, p. 1)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.



    Transcrevo os fundamentos da prisão preventiva:



    “Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (roubo com causa de aumento, em razão da comparsaria, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante. A conduta praticada pelos autuados, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social. Roubo é crime grave e violento, que gera indiscutível insegurança à população local e atormenta a sociedade, especialmente se cometido de forma audaciosa como no caso em exame. O delito de roubo consubstancia-se em uma das mais inquietantes expressões da criminalidade atual, notadamente no presente caso concreto, em que foi praticado com simulação de arma de fogo, gerando grave ameaça contra a vítima. A periculosidade do detido não é apenas presumida, mas real, clara e efetiva, exigindo-se contenção da conduta e recidiva de tão violento comportamento.” (eDOC 3, p. 1-2)(grifo meu)



    Vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do paciente, manifestada principalmente no modus operandi do crime praticado, a saber, delito praticado em comparsaria e simulação de arma de fogo. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente